Tribunal: TJMT
Processo: 1048176-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048176-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSELI DOS SANTOS REHDER - CPF: 978.464.301-49 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

NEXO CAUSALIDADE.

NÃO COMPROVADO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem sem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1048176-86.2020.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: ROSELI DOS SANTOS REHDER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (30.09.2020) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC. (id. 140189714)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 140189717)

A apelante sustenta que o acidente noticiado na inicial não encontra cobertura no seguro DPVAT, isso porque, no caso específico dos autos, não se pode afirmar que as lesões tenham sido causadas por acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre, no trânsito.

Aduz que da análise das provas, as lesões da parte autora, ora apelada, decorrem de queda ao descer do carro parado, logo não houve um acidente de trânsito propriamente dito.

Aponta divergência de versões apresentadas pela apelada sobre a dinâmica do acidente.

Reforça que não foi demonstrado o nexo de causal entre a invalidez e acidente causado por veículo automotor de via terrestre, no trânsito.

Assevera sobre a inversão dos ônus sucumbenciais, e caso não seja esse o entendimento, que seja feita a redistribuição na forma do art. 86 do CPC.

Discorda do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pugnando pela sua redução.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 140189718)

Apresentadas contrarrazões, pugna pela a apelada pela condenação do apelante em litigância de má-fé. (id. 141564651)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de suposto acidente de trânsito, ocorrido em 30/09/2020, e, em decorrência, a autora apelada sofreu lesões físicas que ocasionaram invalidez permanente.

A MMa. Juíza recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou que a autora trouxesse o Boletim de Ocorrência, e, após, determinou a citação da ré/apelante, que contestou a ação.

Após instrução processual, com realização de perícia, julgou procedente os pedidos da autora apelada.

A apelante,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
pretende reformar a sentença, sob o argumento de que não foi comprovado o nexo causal entre a alegada invalidez e o acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre, no trânsito.

Consta da petição inicial que
“No dia 30.09.2020 a parte reclamante
trafegava em via pública em um carro, quando inesperadamente a porta se abriu, fazendo com que a vítima viesse ao solo
, quando sofreu várias POLITRAUMA, POLIFRATURA E FRATURA DO PÉ, a parte reclamante foi atendida pela equipe médica do pronto socorro, aonde foi submetido a tratamento médico cirúrgico, conforme boletim de ocorrência em anexo (doc.06) e boletim de atendimento médico relatando o fato e comprovando de meio fidedigno o nexo causal. Em razão do acidente a parte reclamante teve que ser submetido a cirurgia para reparação da lesão sofrida, conforme bem explicitado em prontuário médico hospitalar em anexo.”

Extrai-se do Prontuário Médico do Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande a seguinte informação:

“Motivo Consulta: Paciente encaminhada da UPA CRISTO REI para avaliação e conduta com ortopedista, com história de queda ao descer do carro trauma de pé direito, queixa de dor no local, já foi medicado na UPA CRISTO REI.”
(id. 140189660)

No Boletim de Ocorrência n. 2020.251064, consta:
“Narra a vítima que estava transitando no passageiro do veículo da sua amiga uma FIAT STRADA ADVENTURE, pela Avenida Brasil quando a condutora ao passar por um quebra-molas a porta do passageiro veio a abrir aonde a vítima veio a cair do carro sofrendo um trauma em seu pé direito, após os fatos foi encaminhada pela sua amiga para o PSMVG aonde passou por exames de raio-x que constou fratura em seu membro inferior direito conforme número de registro hospitalar-2998580, era o que tinha a comunicar é de inteira responsabilidade aqui da vitima dos fatos relatados.”
(id. 140189665)

No Laudo Pericial, a autora apelada informou ao perito

que
“em

30.09.2020, sofreu acidente de trânsito, enquanto estava de carona no banco de trás de uma carro quando sofreu uma colisão (SIC). Foi encaminhada imediatamente para a UPA do Cristo Rei onde recebeu os primeiros atendimentos e foi diagnosticada como portadora de fratura de pé direito, base do 5 MTT.”
(id. 140189702)

Como se observa das provas acima mencionadas, não é possível identificar com certeza, a dinâmica do suposto acidente, pois a própria autora apelada apresenta versões diferentes.

Sendo assim, levando-se em consideração o que consta na petição inicial, e dos demais documentos acima mencionados, não se evidencia o nexo causal entre o alegado acidente e a invalidez.

No caso, cabia à autora o ônus da prova quanto aos fatos alegados na petição inicial, o que não ocorreu, pois há nítida contradição nas versões trazidas pela autora no decorrer do processo, quanto a dinâmica do alegado acidente, que teria ocasionado a fratura no pé direito da autora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. A falta de provas concretas de que o acidente automobilístico realmente ocorreu e que levou à invalidez do autor, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.150697-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - ÔNUS DO AUTOR - O direito ao recebimento da indenização por acidente de trânsito DPVAT depende da prova do acidente e dos danos, demonstrado nexo causal. - É ônus do autor comprovar nexo causal entre as lesões alegadas e o acidente de trânsito noticiado.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.139416-6/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - QUEDA DE PASSAGEIRO AO DESCER DO ÔNIBUS - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES PERMANENTES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA - ATO ATRIBUÍVEL À VÍTIMA - AUSÊNCIA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

- A indenização de seguro DPVAT é paga àquele que sofre lesões decorrentes de acidente de trânsito, "mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado" (art. 5o da Lei no 6.194/74). - Incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando a lesão incapacitante que lhe acomete, o acidente de trânsito do qual foi vítima, bem como o nexo de causalidade entre este e aquela.
- O DPVAT é um seguro obrigatório que se destina a indenizar "danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não", conforme o artigo 2o da Lei 6.194/74.
- Não configura acidente de trânsito se ficar constatado que a vítima caiu da própria altura ao desembarcar de um ônibus, sem que o veículo automotor contribuísse de qualquer forma para o incidente, algo que impossibilita a cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.061008-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 30/07/2019)

Sendo assim, a sentença deve ser reformada, pois embora tenha a autora comprovado a lesão, não conseguiu provar o nexo causal entre o suposto acidente de trânsito e a lesão.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverto os ônus sucumbenciais, ressaltando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022